Tribunal: TJES
Processo: 0017184-44.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017184-44.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: R. A. PEREIRA & CIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – RÉUS NÃO CITADOS – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de demanda ajuizada em dezembro de 2017 e, após diversas tentativas frustradas de citação dos réus, nos endereços por ele indicados, o recorrente foi devidamente intimado para manifestar-se, tendo requerido dilação de prazo, ao final do qual manteve-se inerte.

2.
Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação dos recorridos e, sem a citação dos réus não se viabilizam a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito (art. 239, do Código de Processo Civil).

3.
O apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte
ex adversa,
não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço dos réus.

4.
Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação dos réus. Por essa mesma razão, não se aplica ao caso a Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.
Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. sentença de fls. 96/98, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor de
R. A. PEREIRA & CIA LTDA, RUBENS ALVES PEREIRA
e
ANA VERA DE CARVALHO PEREIRA
, extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento das custas remanescentes, se houverem.

Em suas razões de fls. 101/104v, o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
a ausência de citação não configura inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo para fins de extinção do feito sem resolução de mérito. Em verdade, somente o abandono da causa, devidamente caracterizado, é que autoriza a extinção pela ausência de citação
” (fl. 102v); II) “
A citação é uma das condições da ação e sem ela não existirá processo. Entretanto, há de se observar que ainda que se imponha ao credor o dever de localizar o devedor, de modo a permitir a adequada formação da relação processual, é preciso que haja cooperação entre os sujeitos processuais, tal como prevê o art. 6° do Código de Processo Civil. Aliás, em bom tempo, o vigente sistema processual também passou a considerar expressamente o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito, inclusive em prazo razoável
” (fl. 102v); III) “
o banco autor é o que possui maior interesse na satisfação do seu crédito e, desse modo, realizou diversas buscas aos endereços possíveis dos réus requerendo a sua citação, contudo, nem sempre dispôs de condições reais para localizar o paradeiro do devedor, sobretudo quando este reiteradamente se esquivou de cumprir com a obrigação assumida
” (fls. 102v/103); IV) “
Ocorre que em 16/06/2021 o banco restou intimado para se manifestar nos autos em relação a correspondência devolvida, contudo, diante da dificuldade de se localizar novo endereço dos réus, foi pugnado pela dilação de prazo, tendo em vista que já haviam sido realizadas inúmeras tentativas em diversos endereços e nenhuma delas havia sido exitosa, por isso, foi necessária a dilação, para verificar outros endereços nos quais seja possível a concretização da citação
” (fl. 103); V) “
o banco estava aguardando a análise do pedido de dilação pelo nobre magistrado a quo, que sequer foi analisado, pois foi proferida sentença extinguindo o feito pela ausência de intimação e abandono da causa. Em que pese o entendimento do magistrado, não houve a intimação pessoal do banco para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preceitua o ad. 485, §1
º
do CPC
” (fl. 103); VI) “
tendo em vista que no presente caso não restou configurado o abandono da causa (inércia do banco), bem como inexistiu a dupla intimação (diário oficial e pessoal), deve ser afastado o decreto extintivo do feito, impondo a desconstituição da r. sentença objurgada com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito
” (fl. 104v).

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente intentou a presente ação monitória em 19.12.2017, tendo o juízo de piso determinado a citação da recorrida em 11.01.2018 (fl. 45).

Ato contínuo, os mandados de citação foram juntados aos autos em 02.04.2018 e retornaram com certidões (fls. 46v, 47v e 49) emitidas pela Sra. Oficiala de Justiça, informando que não havia citado os réus
R. A. PEREIRA & CIA LTDA, RUBENS ALVES PEREIRA
e
ANA VERA DE CARVALHO PEREIRA
, pois não foram localizados nos endereços informados.

Diante da frustração do ato, o autor foi intimado e requereu a concessão de prazo para extrair cópias dos autos (fl. 53), tendo fornecido novos endereços em seguida (fl. 55). Assim, o magistrado de primeira instância determinou, novamente, a citação dos requeridos nos novos endereços informados, as quais, todavia, restaram frustradas, conforme avisos de recebimento de fls. 59/61. Apenas a carta enviada à requerida
ANA VERA DE CARVALHO PEREIRA
foi recebida, mas mesmo assim, por terceiro estranho aos autos, o que, segundo o c. STJ
1
, não comprova que teve ciência do processo e, portanto, a citação é nula.

Inclusive, nova tentativa de citação da requerida no mesmo endereço restou infrutífera por não existir o número indicado (fl. 65).

Na sequência, intimada, a parte autora forneceu novos endereços dos demandados (fl. 71), mas “
o
mandado foi devolvido sem distribuição em razão do bairro indicado no mesmo não pertencer ao município de
Vila Velha, fator este preponderante para a devida atribuição ao Oficial de Justiça
” (r. certidão de fl. 81).

Novamente intimada, a instituição financeira indicou endereços à fl. 85, tendo retornado os avisos de recebimento com a indicação de que não existiam os números (fls. 91/93).

Intimado, o banco pugnou pela dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias para manifestação (fl. 95).

Em seguida, sobreveio a sentença recorrida, extinguindo o feito na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação dos réus.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
2
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito,
sem a necessidade de intimação pessoal para
a regularização do processo,
nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
3
, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO) - INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO prequestionamento RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1) Cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizado o ato de citação, diante do não cumprimento da referida determinação caracteriza ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2) A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor, até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono. 3) Quanto ao prequestionamento, consigno ser desnecessário que os dispositivos legais sejam elencados um a um, bastando que a matéria seja apreciada e a conclusão alcançada pelo julgador seja devidamente fundamentada, enfrentando todo o tema aduzido nas razões do recurso. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048130114241, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ REQUISITO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE DO PROCESSO ART. 485, IV, CPC EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR RECURSO IMPROVIDO. 1. A citação é requisito objetivo intrínseco de validade do processo, logo a sua ausência, enseja a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de ausência de citação, haja vista que o § 1º do art. 485 do CPC prevê que referida intimação deve ocorrer apenas nos casos dos incisos II e III. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002130024256, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Verifica-se dos autos que, em verdade, o apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte
ex adversa,
não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço dos réus, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na localização do demandado.

É importante salientar que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação dos réus. Por essa mesma razão, não se aplica ao caso a Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, descabidas as alegações do autor/apelante como se o feito houvesse sido extinto por abandono, o que, repita-se, não é o caso.

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que o autor, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte ré.

Sobre o tema, os seguintes precedentes da Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FALTA DE MANIFESTAÇÃO E DE DILIGÊNCIA DO AUTOR PARA CITAÇÃO DO RÉU- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A falta injustificada de manifestação da parte Autora, quando intimada para diligenciar a localização e promover a citação da parte Ré, enseja a extinção do processo, por ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido, segundo a disposição do inciso IV, do art. 267, do Código de Processo Civil
. (TJMG, Apelação Cível 1.0035.12.009223-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 26/05/2015, DJ. 01/06/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA PELA EXEQUENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1 -
A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento do processo e frustrada a concretude deste ato processual não resta o prazo prescricional da pretensão inicial suspenso (art. 219 e seguintes)
. [...] (TJDF, Relator: SEBASTIÃO COELHO, J. 26/02/2014, 5ª Turma Cível)

Outrossim, à guisa de observação, não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternum
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Importa salientar, ainda, que a sentença foi proferida quando, em muito, já havia escoado o prazo de dilação pretendido pelo banco apelante.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
4
.

É como voto.

1
REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

3
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

4
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR